Tribunal: STF
Processo: HC 94096
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Crime contra a ordem tributária
   (Lei nº 8.137/90). Trancamento da ação penal. Prescrição da
   pretensão punitiva. Não-ocorrência. Constrangimento ilegal
   não-configurado. Precedentes.
1.  A verificação de eventual
   ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
   considerado o crime imputado ao paciente, esbarra na questão
   decidida por esta Suprema Corte no HC nº 81.611/DF, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, no sentido de que, enquanto não
   efetivado o lançamento definitivo do débito tributário, não há
   justa causa para a ação penal, ficando, porém, suspenso o curso
   do prazo prescricional.
2. Considera-se termo inicial, para
   fins de contagem do prazo prescricional, a data do julgamento
   definitivo sobre eventual supressão ou redução de tributo
   devido.
3. Não-ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no
   caso concreto.
4. Habeas corpus denegado.